Tribunal: TJDFT
Processo: 0718674-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR PARA O POSTULADO JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO EX LEGIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DO CDC. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (BY STANDARD). ART. 17 DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. VERIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DO REGRAMENTO CONTIDO NO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REQUISITOS: CONDUTA, EVENTO DANOSO E NEXO CAUSAL. PARTE AUTORA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO VINDICADO. ÔNUS PROBATÓRIO. ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA APELANTE CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso de apelação da ré. Formulação de pedido ao final, sem que houvesse exposição dos fundamentos com base nos quais o apelado entende não ser hipótese de conhecimento do apelo. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. O recurso de apelação em apreço, portanto, já é dotado de efeito suspensivo em decorrência de expressa previsão legal, uma vez que não se amolda a qualquer das excepcionais situações previstas nos incisos I a VI do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Ausência de interesse recursal quanto ao requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso firmado.
3. Verificada a situação ocasionadora do fato, é cabível se falar em relação de consumo, de modo que deve a responsabilidade civil ser apurada à luz do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Evidenciados o ato ilícito, o evento danoso e o nexo causal, desincumbiu-se a autora do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC, tendo restado exaustivamente demonstrada a responsabilidade civil da apelante.
4. Caso concreto em que manifesto o agir negligente da apelante, porquanto não observou os padrões de segurança mínimos oferecidos ao consumidor em seu estabelecimento comercial.
5. Danos morais. Atende a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade como medidas de ponderação e às peculiaridades do caso concreto, em especial a extensão e a gravidade das lesões sofridas, o arbitramento da indenização por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Importância moderada que prima pelas funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade.
6. Recurso conhecido desprovido. Sentença mantida.